Tribunal: TJMMG
Processo: 2000903-73.2020.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO APONTADAS - NÃO CONSTATAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PARA FINS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.
1. A decisão dada à causa, sem conformidade com a pretensão do embargante, não pode ser confundida com contradição.
2. A frase presente no acórdão hostilizado, de não ter ficado claro se o serviço tinha sido passado ao embargante, antes da agressão que praticou contra seu subordinado, não representa contradição. A decisão colegiada se fundamentou no livre convencimento motivado, depois de cuidadosa análise dos autos, suficiente para concluir que a agressão interrompeu a passagem do serviço.
3. A alegada omissão, relacionada à liberação da vítima pelo comandante de Destacamento torna-se irrelevante, devido a sua permanência no posto de serviço até a chegada do substituto.
4. Verificada a ausência da contradição e da omissão apontadas, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000903-73.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 30/03/2023 Publicação: 14/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO APONTADAS – NÃO CONSTATAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PARA FINS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A decisão dada à causa, sem conformidade com a pretensão do embargante, não pode ser confundida com contradição. 2. A frase presente no acórdão hostilizado, de não ter ficado claro se o serviço tinha sido passado ao embargante, antes da agressão que praticou contra seu subordinado, não representa contradição. A decisão colegiada se fundamentou no livre convencimento motivado, depois de cuidadosa análise dos autos, suficiente para concluir que a agressão interrompeu a passagem do serviço. 3. A alegada omissão, relacionada à liberação da vítima pelo comandante de Destacamento torna-se irrelevante, devido a sua permanência no posto de serviço até a chegada do substituto. 4. Verificada a ausência da contradição e da omissão apontadas, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Arthur Marques Lopes e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, rejeitá-los. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Cb PM Arthur Marques Lopes, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu e deu provimento parcial ao recurso aviado pelo Ministério Público, para reformar parcialmente a sentença primeva, não acatando a tese de desclassificação do crime do art. 158 (praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão), para a prática do art. 175 (praticar violência contra inferior), ambos do Código Penal Militar (CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas razões recursais, o embargante apontou uma contradição a ser suprimida e uma omissão a ser suprida no acórdão embargado. Assim se reportou em relação à contradição: na medida em que conquanto tenha reconhecido que os autos não revelam, claramente, que o serviço de plantão já tivesse sido passado, deixou de aplicar o princípio do in dubio pro reo, aplicável ao caso dos autos ante a dúvida quanto a passagem ou não do serviço. Em relação à omissão, referiu-se assim: Noutro giro, impende ressaltar ainda que o acórdão embargado foi omisso no que tange à prova produzida que o SGT Gilson já havia liberado a vítima de suas funções nos dias dos fatos antes mesmo do réu chegar ao destacamento. O referido é corroborado inclusive pela presença do próprio SGT Gilson no local com o objetivo de suprir os militares envolvidos. Com tais argumentos, o embargante requereu que sejam os embargos conhecidos e providos, para que a contradição e a omissão indicadas no acórdão sejam sanadas. É o que tinha a ser relatado. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Seu acolhimento, contudo, não será possível, uma vez que as razões dos embargos não se mostram procedentes e muito menos razoáveis. É fato que a douta defesa insistiu na tese segundo a qual o serviço de plantão que era exercido pela vítima, Sd PM Veronese, já tivesse sido passado ao réu, Cb PM Arthur, antes da agressão perpetrada por este em desfavor daquele. A decisão unânime desta colenda Segunda Câmara, a partir do voto condutor de minha relatoria, teve como fundamento o livre convencimento motivado, a partir da análise minudente realizada nos autos e da verificação detalhada do delito perpetrado e de todas as suas circunstâncias. E, nesse sentido, tenho que toda a análise fática conduz, com adequação e razoabilidade, à conclusão de que o serviço não tinha sido passado, ainda, quando o Sd PM Veronese sofreu a agressão perpetrada pelo Cb PM Arthur. O entrevero teve início em seguida ao anúncio, pela vítima Sd PM Veronese, ao réu, Cb PM Arthur, de que tinha lançado a alteração do atraso no livro de alterações, por ordem do Sgt PM Gilson, comandante do Destacamento. Não pode remanescer qualquer dúvida quanto a que esse anúncio faça parte, em caráter obrigatório, da transmissão do serviço. Logo, esse serviço não tinha sido transmitido, ainda, porquanto a transmissão fora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 interrompida justamente pela agressão, e por todas as óbvias razões, não pôde ser retomada. Assim, tenho como claro e sem qualquer contradição o acórdão embargado. Quanto à omissão aventada, relacionada à prova produzida com o depoimento do Sgt PM Gilson, de que já havia liberado o Sd PM Veronese de suas funções, melhor sorte não socorre o embargante. As normas de regência na caserna não toleram que as funções, os cargos e os postos de trabalho sejam rifados da forma como a defesa teria entendido possível. No âmbito das instituições militares, as funções, os cargos, as atribuições e os postos de serviço são transmitidos com a liturgia imposta para cada situação concreta, não se podendo “joga de grila”, como seria dito em uma linguagem bem popular. Nesse sentido, veja-se, com a transcrição abaixo, extraída das declarações prestadas pelo Sd PM Veronese, todo o raciocínio que desenvolveu e toda a conduta que praticou, para contingenciar a alteração ocorrida no seu turno de serviço: [...] Que em data de 25 de dezembro de 2020, no encerramento do plantão previsto para a 7H efetuou uma ligação para o número 32 9984 43 19 pertencente ao CB Marques para saber se ele se encontrava em deslocamento para realizar a rendição e teve como resposta que estava abastecendo seu veículo particular e desligou; que esperou o CB Marques chegar até às 8:30h; que efetuou uma nova ligação para o CB Marques para o mesmo número citado e não conseguiu completar a ligação; que também enviou mensagem de texto via watsapp com o seguinte teor: “algum problema na estrada?” e “tentei contato com o senhor e não consegui”. Que após a negativa de não conseguir o contato telefônico e ou por mensagens via watsapp fez contato telefônico com o 2º SGT Gilson para lhe comunicar o atraso de serviço do CB Marques; que foi comunicado pelo SGT Gilson que para ele registrar o ocorrido no livro de alterações, e que já estava deslocando para o destacamento para suprir a eventual falta do CB Marques; que por volta de 9:23h recebeu uma mensagem de texto via WATZAPP do Sgt Gilson dizendo “estou acabando de me trocar, fazer o quê”; que o ofendido aguardou no interior do quartel a chegada do SGT Gilson, porém, as 10:07h compareceu no quartel o CB Marques em seu veículo particular e após deixa-lo na garagem se dirigiu para o interior do quartel; que com a chegada do CB Marques no interior do quartel prestou a devida continência e o informou as alterações do ocorrido e a determinação do SGT Gilson para que ele registrasse no livro de alterações; que teve início as agressões físicas por parte do CB Marques; que em ato contínuo o CB Marques o agarrou com as duas mãos na gola de sua gandola dizendo “se você é muito corajoso para colocar no papel o atraso, que colocasse que ele o havia agredido”; que ainda retirou uma das mãos de seu peitoral e lhe desferiu um soco na altura de seu peito; que conseguiu se desvencilhar do CB Marques e foi em direção a escada principal de acesso ao quartel, onde houve tentativa do CB Marques agarra-lo pelo braço onde em decorrência da força o lesionou o seu braço esquerdo; que ao sair das dependências do quartel o CB Marques se posicionou em uma das janelas da parte frontal do quartel e começou a ameaça-lo dizendo “a gente resolve de outro jeito em Juiz de Fora, na rua”; que se posicionou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ao lado de seu veículo particular que estava estacionado em frente ao quartel e tentou contato telefônico com o SGT Gilson, em seguida com o Tenente Júlio César e posteriormente com a sede do 2º pelotão PM, sem resposta; que fez contato com o COPOM na cidade de Juiz de Fora cientificando os fatos ocorridos ao 2º tenente Joeber o qual lhe orientou a aguardar a presença do CPU da unidade. [...] Nenhum reparo a ser feito nas medidas adotadas pelo Sd PM Veronese. Fez tudo como tinha de fazer. Questionou o atraso, buscou informações complementares sobre as circunstâncias que o envolviam, preocupou-se com eventual problema que pudesse ter afetado o Cb PM Arthur, comunicou a alteração ao Sgt comandante do Destacamento, no momento apropriado, como tinha de fazer, aguardou a rendição no seu posto de trabalho, sem se afastar dele. E se o Sd PM Veronese chegou a ser dispensado do serviço pelo Sgt PM Gilson, é fato que recusou a dispensa, na medida em que se manteve firme no seu posto de trabalho até o momento da chegada de seu substituto. Por fim, não me parece nem um pouco razoável que o Sd PM Veronese viesse a cogitar a continuidade de passagem do serviço, a seu superior hierárquico que tinha acabado de agredi-lo, este pesando 120 kgs, conforme fez questão de reafirmar a douta defesa durante a instrução criminal. Ante todo o exposto, conheço dos embargos declaratórios e, inexistindo os vícios arguidos, de contradição e de omissão na decisão embargada, rejeito-os. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de março de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator